Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
1. De acordo com a regra estática de distribuição do ônus da prova, é atribuição do autor a devida demonstração do fato constitutivo de sua pretensão e, ao réu, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão daquele, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.
2. A parte credora limitou-se a juntar aos autos planilha de débito, sem, contudo, apresentar o mínimo de lastro probatório que pudesse justificar a referida cobrança.
3. Como o credor não apresentou provas suficientes referente às obrigações condominiais requeridas (acordo extrajudicial), impõe-se a improcedência do pedido condenatório.
4. Recurso parcialmente provido.